Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-94.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002062-94.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANILSON LOURIVAL DE ARRUDA - CPF: 059.355.431-09 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ARIANNY APARECIDA LAURA DE DEUS BARROS - CPF: 002.121.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002062-94.2021.8.11.0028.

APELANTE:
DANILSON LOURIVAL DE ARRUDA.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFAS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor, em ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas e devolução de valores pagos indevidamente, com alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) saber se há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, tarifas bancárias, método de amortização e contratação de seguro.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juiz, no uso do poder instrutório conferido pelo art. 370 do CPC, entende que a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. A taxa de juros contratada (1,86% a.m. e 24,75% a.a.) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

5. A cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro do contrato é válida, nos termos do Tema 958 do STJ, inexistindo onerosidade excessiva, pois os valores correspondem a percentuais mínimos do montante financiado.

6. O uso da tabela Price como sistema de amortização é legítimo, não configurando capitalização irregular ou prática abusiva.

7. A tarifa de cadastro é permitida, desde que cobrada uma única vez e com informação adequada ao consumidor, o que se verificou no caso.

8. A contratação de seguro prestamista foi realizada por instrumento contratual apartado, inexistindo prova de vinculação obrigatória, razão pela qual não se reconhece a prática de venda casada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a matéria controvertida se restringe à legalidade de cláusulas contratuais e pode ser solucionada mediante prova documental.
2. São válidas as cláusulas contratuais de contrato bancário que estipulam taxas de juros inferiores à média de mercado e tarifas previstas expressamente no contrato, desde que não configurada onerosidade excessiva ou ausência de prestação de serviço. 3. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado afasta a configuração de venda casada."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1002062-94.2021.8.11.0028.

APELANTE:
DANILSON LOURIVAL DE ARRUDA.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Danilson Lourival de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que
julgou improcedente a ação declaratória de revisão de cláusula contratual
, proposta em face do
Banco Pan S.A.

Na petição inicial, o autor alegou ausência de informações adequadas no momento da contratação de financiamento, notadamente quanto à taxa de juros, ao método de amortização e à existência de encargos acessórios, pleiteando, no mérito, a revisão das cláusulas contratuais para:
afastar a capitalização de juros; limitar os juros remuneratórios aos patamares da taxa SELIC ou de 1% ao mês; substituir o sistema Price pelo SAC ou GAUSS e obter a restituição de valores pagos a título de tarifas administrativas e seguros.

O banco apresentou contestação, defendendo a legalidade das cláusulas pactuadas, a validade do contrato assinado, a ausência de vícios e a inaplicabilidade de revisão judicial sem demonstração inequívoca de abusividade.

Sobreveio sentença de improcedência, fundamentada na validade do pacto celebrado e na ausência de comprovação de onerosidade excessiva ou ilegalidade contratual.

Irresignado, o autor interpôs apelação sustentando preliminarmente o cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e no mérito discorre quanto à abusividade na taxa de juros aplicada; a ausência de pactuação expressa de capitalização e a necessidade de devolução dos encargos acessórios cobrados.

O apelado apresentou
contrarrazões
, requerendo a manutenção da sentença, sustentando a regularidade do contrato, a inexistência de cláusulas abusivas e a irrelevância da prova pericial diante da suficiência documental.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de defesa.

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, a qual teria por objeto a verificação de suposta divergência entre os encargos efetivamente aplicados e os contratados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz o controle da admissibilidade da prova, sendo-lhe facultado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em exame, a matéria controvertida envolve essencialmente análise de cláusulas contratuais e legalidade de encargos pactuados, aspectos que se resolvem à luz do direito e por prova documental, não havendo necessidade de perícia contábil para o deslinde da controvérsia.

Aliás, a jurisprudência pátria é firme ao entender que, em ações revisionais de contrato bancário,
a ausência de perícia não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à solução da controvérsia
, como no presente caso.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.”(TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia vertida nos autos centra-se na validade de cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor, cujo teor é impugnado pelo consumidor apelante ao fundamento de suposta violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio nas relações de consumo, preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor.

A matéria, embora recorrente nesta Corte, exige cuidadosa apreciação diante da multiplicidade de teses recursais.

Pois bem.

Inicia-se pelo exame da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nas relações contratuais envolvendo instituições financeiras, os juros remuneratórios não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, conforme prescreve a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não se verificou nos presentes autos.

Constata-se dos documentos carreados que a taxa mensal pactuada foi de 1,86% ao mês e 24,75% ao ano, índice que, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, não destoa da média de mercado praticada à época da contratação, a qual se situava em torno de 2,25% a.m. e 30,68% a.a,
ou seja, a taxa média aplicada no contrato é menor que a taxa média de mercado.

No que concerne à tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação de ambas as tarifas no contrato firmado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem a apenas 2,57% e 1,61% do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Outrossim, não há que se falar em abusividade da utilização da tabela PRICE, uma vez que se trata de método de amortização compatível com o sistema de imputação de pagamento previsto no Código Civil, onde prioriza o pagamento dos encargos para posterior amortização do capital, pelo montante remanescente. A propósito:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.” (N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Ademais, restou assentado que a tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada uma única vez, com adequada informação ao consumidor, como ocorreu no presente caso.

Por fim, no que tange à alegação de venda casada, cumpre salientar que o seguro prestamista foi contratado em contrato apartado do principal.

Portanto, sendo a contratação de forma autônoma, não resta caracterizada a venda casada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025